Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FORNECIMENTO DE CABOS DE ENERGIA. RETENÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE TRIBUTAÇÃO. ERRO NO PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO AO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE.
1. Na espécie, ao contrário do alegado pela apelante (prescrição trienal com base em enriquecimento ilícito – art. 206, §3o, IV, CC), a discussão dos autos diz respeito a alegado pagamento parcial relativo a fornecimento de cabos de eletricidade, celebrado por “Contrato n. 149/2016 – CEB DISTRIBUIÇÃO S/A - “Aquisição de cabos de alumínio” (ID33460393), entre CEB, a quem NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A. sucedeu, e a autora PRYSMIAN, 1.1. Alegação da autora de que retidos valores por NEONERGIA relativo a pagamento de ISS, Contribuição ao INSS, CSRF, CSLL, em vez de ICMS, tributo devido na operação de compra e venda realizada entre as partes. 1.2. Como se trata de dívida decorrente de instrumento público ou particular, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos: “Art. 206. Prescreve: ( ) § 5o Em cinco anos: (..) I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. 1.3. E o “( ) termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela da dívida.” (AgInt no AREsp n. 1.290.471/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 17/10/2018.).1.4. No caso, como a última parcela da dívida venceu em 30/4/2017, e a ação foi ajuizada em 17/3/2021 (ID33460388), não há que se falar em transcurso de prazo prescricional.
2. Celebrado contrato de compra e venda de mercadorias (diversos cabos elétricos), o fato gerador é a circulação de mercadorias (ICMS). 2.1. Comprovado erro de recolhimento (retenção) da empresa apelante (recolhidos tributos relacionados a prestação de serviços), tais valores retidos indevidamente devem ser pagos à empresa apelada.
3. “A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la” (CTN, Art. 166, caput). 3.1. “De acordo com a norma inscrita no artigo 166 do Código Tributário Nacional, ‘a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la’. Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESP 1.131.476, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento segundo o qual a legitimidade para pleitear a restituição do ISS pressupõe a demonstração de que o encargo financeiro correspondente ao recolhimento do tributo não foi repassado ao contribuinte de fato.” ( ) (TJDFT. Acórdão 1393547, 07059667620208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.2. A legislação tributária permite à fonte pagadora - concessionária apelante - reaver os tributos retidos e recolhidos indevidamente, desde que comprove que suportou o ônus da retenção indevida.
4. Recurso conhecido, alegação de prescrição rejeitada, recurso desprovido.